Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA. REGULAMENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA. VERBETE SUMULAR VINCULANTE 33. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO QUE FOR CABÍVEL. ART. 57, CAPUT, DA LEI 8.213/91. APLICAÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 888) DO STF. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ADOÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL DAS PARTES. ÔNUS DIVIDIDOS ENTRE AS PARTES NAS RESPECTIVAS PROPORÇÕES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. A aposentadoria especial voluntária do servidor público que exerce suas atividades em condições nocivas à saúde ou à integridade física foi instituída pela EC 20/1998 e introduzida no art.40, § 4o, inc. III, da CF, como norma de eficácia limitada, condicionada à edição de lei complementar.
2. Em razão da inexistência de lei complementar para regulamentar a aposentação especial, o Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado a se manifestar sobre o tema, editou a Súmula Vinculante 33, em que firma orientação no sentido de que ao servidor público se aplicam, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
3. A aposentadoria especial em razão do risco biológico é prevista na Lei 8.213/91, especificamente no art. 57. Referido diploma legal foi regulamentado pelo Dec. 3.048/1999, que, no art. 68, anexo IV, item 3.0.1, “a”, dispõe sobre essa modalidade de aposentadoria para o serviço executado em estabelecimentos de saúde e em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados, prevendo tempo de exposição mínimo de 25 (vinte e cinco) anos.
4. Tendo ingressado o servidor no serviço público em 1989, antes, portanto, da edição da EC 41/2003, condicionado está o reconhecimento da existência de direito à integralidade e paridade ao atendimento cumulativo de exigências estabelecidas em regras de transição postas no artigo 3o da EC 47/2005, a saber: tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício de cargo no serviço público e idade mínima.
5. Certificado pelo conjunto da prova documental que o servidor, desde sua admissão, recebeu adicional de insalubridade por realizar, de forma ininterrupta, atividades como motorista de ambulância, transportando pacientes com doenças infectocontagiosas e manuseando materiais contaminados, o que perdurou por mais de 25 (vinte e cinco) anos, imperativo reconhecer atendidos os requisitos autorizadores da concessão de aposentadoria especial.
6. No entanto, a aposentação não poderá ocorrer com o duplo benefício da integralidade e paridade porque não demonstrado o preenchimento de todos os requisitos imprescindíveis à concessão desse duplo benefício. Caso concreto em que não atendida a exigência posta na legislação relativamente ao tempo de contribuição, uma vez que o autor não completou, como determinam as regras de transição definidas no artigo 3o da EC 47/2005, 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.
7. É devido o abono de permanência ao servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria especial (art. 40, § 4o, da CF/88), mas permaneceu no serviço público realizando atividade em condições reconhecidas como insalubres. Entendimento firmado no Tema 888, pelo Supremo Tribunal Federal.
8. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, em lides relativas à relação jurídica não tributária, é devida a fixação de juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), conforme regra posta no artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
9. Verbas sucumbenciais. Observância necessária ao comando posto no caput do art. 86 do CPC, porque autor e réus sucumbiram de modo recíproco, mas não proporcional.
10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso dos réus e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Sem majoração de honorários.